Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-02569
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2008/2569
Acusados: Agostinho Hiedaki Nohama
Carlos Alberto Mousalem
Edmilson Fortes Barreto
Juracy Moussalem
Paulo Roberto Moussalem
Ementa: Não elaboração de Demonstrações Financeiras – não convocação de AGOs – não manutenção do
registro de companhia aberta atualizado. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de
votos, decidiu:
1. Aplicar ao acusado Agostinho Nohama:
1.1 na qualidade de DRI da Companhia, eleito na RCA de 17.12.1997 e reeleito na RCA de 26.5.2001, pelo
descumprimento das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao art. 6o
da mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro de companhia aberta da Pantanal Plaza Shopping S/A
a partir de 31.3.1999 até 5.3.2004, multa no valor de R$ 40.000,00;
1.2 na qualidade de DRI da Pantanal Plaza Shopping S/A , eleito na RCA de 17.12.1997 e reeleito na RCA de
26.5.2001, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as DFs referentes aos exercícios sociais findos em
31.12.2001 e 31.12.2002, multa no valor de R$ 60.000,00;
2. Aplicar ao acusado Carlos Moussalem:
2.1 Na qualidade de Diretor-presidente, eleito na RCA de 17.12.1997 e reeleito na RCA de 26.5.2001, por não ter
feito elaborar, no devido prazo legal, as DFs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2001 e 31.12.2002,
multa no valor de R$ 60.000,00;
2.2 na qualidade de Presidente do CA da Companhia, reeleito em 25.5.2001, pelo descumprimento dos artigos
132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, infração grave de não convocação e realização das AGOs referentes aos
exercícios findos em 31.12.2001 e 31.12.2002, multa no valor de R$ 30.000,00;
3. Aplicar ao acusado Paulo Moussalem, diretor sem designação específica, eleito na RCA de 17.12.1997 e
reeleito na RCA de 26.5.2001, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as DFs referentes aos exercícios
sociais findos em 31.12.2001 e 31.12.2002, multa no valor de R$ 60.000,00;
4. Aplicar ao acusado Edmilson Barreto, na qualidade de Conselheiro da Companhia, reeleito em 25.5.2001, pelo
descumprimento dos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, infração grave de não convocação e realização
das AGOs referentes aos exercícios findos em 31.12.2001 e 31.12.2002, multa no valor de R$ 30.000,00; e
5. Aplicar ao acusado Juracy Moussalem, na qualidade de Conselheiro da Companhia, reeleito em 25.5.2001,
pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, infração grave de não convocação e não
realização das AGOs referentes aos exercícios findos em 31.12.2001 e 31.12.2002, multa no valor de R$ 30.000,00.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos
artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Presente a procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Otavio Yazbek, relator, Alexsandro Broedel Lopes, Eli Loria, Marcos
Barbosa Pinto, e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2010.
Otavio Yazbek
Diretor-Relator
1/6

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2569/2008
Interessado: Pantanal Plaza Shopping S.A.
Acusados: Agostino Hiedaki Nohama
Carlos Alberto Moussalem
Paulo Roberto Moussalem
Edmilson Fortes Barreto
Juracy Moussalem
Assunto: Processo Administrativo Sancionador instaurado em face dos acusados a fim de apurar a
responsabilidade destes pela suspensão do registro de companhia aberta da Pantanal Plaza Shopping S.A.
Diretor-relator: Otavio Yazbek
Relatório
Objeto
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face dos seguintes administradores da
Pantanal Plaza Shopping S.A. ("Companhia"), com a finalidade de apurar sua responsabilidade pela suspensão
do registro de companhia aberta daquela:
i. Agostinho Hiedaki Nohama ("Agostinho Nohama"), na qualidade de Diretor de Relações com Investidores
("DRI");
ii. Carlos Alberto Moussalem ("Carlos Moussalem"), na qualidade de Diretor Presidente e Presidente do
Conselho de Administração ("CA");
iii. Paulo Roberto Moussalem ("Paulo Moussalem"), na qualidade de Diretor sem designação específica;
iv. Edmilson Fortes Barreto ("Edmilson Barreto"), na qualidade de membro do CA; e
v. Juracy Moussalem, na qualidade de membro do CA.
Fatos
2. Por determinação do Colegiado, em 5.3.2004 a CVM suspendeu o registro de companhia aberta da
Companhia, nos termos do art. 3o, caput1, da Instrução CVM no 287/98 (fls. 59-60 e 63). Conforme apurado no
Processo Administrativo CVM no RJ 2003/7805, a Companhia encontrava-se inadimplente com relação ao
envio à CVM de informações obrigatórias, por período superior a 3 anos.
3. Nos Ofícios CVM/SEP/GEA-3/No109/08 a 113/08, datados de 19.3.2008, respectivamente ("Ofícios") (fls.
91-100), os acusados foram: (i) informados de que nos termos do art. 3o, parágrafo único2, da Instrução CVM
no 287/98, a CVM daria seguimento à apuração das responsabilidades dos administradores pelo
descumprimento reiterado dos deveres informacionais da Companhia; e (ii) instados a se manifestar acerca
das seguintes irregularidades:
i) não adoção dos procedimentos elencados no art. 13, inciso I, da Instrução CVM no 202/93,
notadamente não envio das informações previstas no art. 16, incisos I a VI e VIII da mesma Instrução,
desde 31.3.1999 (data limite para entrega das Demonstrações Financeiras ("DFs") para o exercício
social findo em 31.12.1998);
ii) não elaboração das DFs referentes aos exercícios sociais findos desde 31.12.1998, exigidas pelo art.
176 da Lei no 6.404/76 e pelo art. 16, inciso I, da Instrução CVM no 202/93, e dos formulários DFP,
correspondentes aos exercícios findos a partir de 31.12.1999, conforme previsto no inciso II, do mesmo
artigo da Instrução CVM; e
iii) não realização das AGOs referentes aos exercícios sociais findos a partir de 31.12.1998, em
descumprimento ao art. 132 da Lei no 6.404/76.
2/6

Manifestações dos acusados
4. Em 7.4.2008, Edmilson Barreto, Paulo Moussalem e Carlos Moussalem manifestaram, em síntese, que (fls.
116-117, 118-119 e 120-121, respectivamente):
i as razões pelas quais o DRI não enviou as informações ou estas, se enviadas, não chegaram a seu destinatário
final, são desconhecidas;
ii) em 20.7.1998, a Pantanal Shopping obteve registro de companhia aberta vislumbrando a realização de
distribuição pública de debêntures autorizada em AGE de 4.5.1998. No mesmo ano, foram aprovadas as contas do
exercício social findo em 1997, com a referida ata publicada. Ocorreram, igualmente, as aprovações e publicações
dos exercícios seguintes;
iii) em 2002, a Companhia efetuou a baixa de suas debêntures, permanecendo em circulação uma pequena
quantidade, depositada na massa falida da Encol, que mais tarde foi recomprada;
iv) as condições dispostas na escritura da emissão foram devidamente cumpridas e todos os valores mobiliários
retirados de circulação. A Companhia não efetuará outra emissão de valores mobiliários, sendo inclusive de seu
interesse o cancelamento do registro de companhia aberta;
v) assim sendo, a não prestação de informações em nada prejudicou o mercado, tampouco a CVM; e
vi) há interesse na celebração do Termo de Compromisso, nos termos da Deliberação CVM n° 390, de 8.5.2001.
5. Em 29.5.2008, todos os acusados subscreveram nova manifestação, na qual reiteraram as informações
prestadas por Edmilson Barreto, Paulo Moussalem e Carlos Moussalem, acrescentando que:
i) embora as informações não tenham sido enviadas à CVM, as atas das assembléias aprovando os balanços da
Companhia foram publicadas; e
ii) será requerido o cancelamento do registro de companhia aberta da Pantanal Shopping, já que não se pretende
a emissão de qualquer outro valor mobiliário.
6. Os acusados também apresentaram proposta de Termo de Compromisso, a qual foi rejeitada pelo Colegiado
em 9.9.2008 (fls. 188-189).
Termo de Acusação
7. Em 3.3.2009, foi proposto pela SEP Termo de Acusação, contendo as imputações de (i) não atualização do
registro; (ii) não elaboração das DFs e (iii) atraso ou não convocação e realização das AGOs (fls. 219-234).
Prescrição
8. A instauração do Processo Administrativo CVM no RJ 2003/7805 se deu em 27.8.2003 e a suspensão do
registro da Companhia ocorreu em 5.3.2005. Considerando que a Pantanal Shopping obteve seu registro na CVM em
20.7.1998, e que as primeiras informações periódicas não entregues foram as DFs referentes ao exercício social findo
em 31.12.1998 (com vencimento de entrega em 31.3.1999), a apuração das responsabilidades pelas irregularidades
descritas teve início em 31.3.1999, e está limitada a 5.3.2004.
Não atualização do registro
9. De acordo com a SEP, Agostinho Nohama, eleito DRI na Reunião do Conselho de Administração ("RCA")
datada de 17.12.1997 e reeleito na RCA de 26.5.2001 (fls. 17 e 44), deve ser responsabilizado pelo descumprimento
das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17, da Instrução CVM no 202/93, em infração ao art. 6o3 da mesma
Instrução por, observado o prazo prescricional estabelecido no item 8 acima, não ter mantido atualizado o registro de
companhia aberta da Pantanal Shopping a partir de 31.3.1999 (data limite para entrega das DFs referentes ao
exercício social findo em 31.12.1998) até 5.3.2004 (data da suspensão do registro).
10. Não foram obtidas informações de que Agostinho Nohama tenha renunciado ou sido destituído de seu cargo,
pelo que seu mandato se estende até a investidura de novo Diretor eleito (do que não se tem notícia), nos termos do
art. 150, § 4o, da Lei no 6.404/76.
Não elaboração das demonstrações financeiras
11. No que diz respeito às DFs referentes aos exercícios sociais findos a partir de 31.12.2001, afirma a área
técnica que estas não teriam sido elaboradas, tendo em vista que:
3/6

i) não houve convocação para AGO durante o período citado;
ii) a última AGO registrada na JUCEMT ocorreu em 25.5.2001 e nela foram aprovadas as DFs relativas aos
exercícios findos em 31.12.1999 e 31.12.2000;
iii) não houve encaminhamento das DFs à CVM no prazo estabelecido no art. 16, inciso I, da Instrução CVM no
202/93, ou mesmo dos Formulários DFP correspondentes aos referido exercícios; e
iv) os administradores da Companhia, quando instados a se manifestar, não enviaram provas documentais da
elaboração das DFs.
12. Desse modo, e observado o prazo prescricional estabelecido no item 8 acima, entende a SEP que os
seguintes membros da Diretoria devem ser responsabilizados pelo descumprimento da obrigação estabelecida no art.
1764 da Lei no 6.404/76, por não terem feito elaborar as DFs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2001 e
31.12.2002:
i. Carlos Moussalem, eleito Diretor Presidente na RCA realizada em 17.12.1997 e reeleito na RCA de 26.5.2001
(fls. 17 e 44);
ii. Paulo Moussalem, eleito Diretor sem designação específica na RCA realizada em 17.12.1997 e reeleito na
RCA de 26.5.2001 (fls. 17 e 44); e
iii. Agostinho Nohama, eleito DRI na RCA realizada em 17.12.1997 e reeleito na RCA de 26.5.2001 (fls. 17 e 44).
13. Não foram obtidas informações de que Carlos Moussalem, Paulo Moussalem e Agostinho Nohama tenham
renunciado ou sido destituídos de seus cargos, pelo que seus mandatos se estendem até a investidura dos novos
Diretores eleitos (do que não se tem notícia), nos termos do art. 150, § 4o, da Lei no 6.404/76.
Atraso ou não convocação das AGOs
14. A SEP concluiu que, apesar dos administradores da Companhia terem alegado que "mesmo não ocorrendo o
envio das informações a CVM, suas assembléias, aprovando seus balanços, foram devidamente publicadas", as
AGOs relativas aos exercícios sociais findos a partir de 31.12.2001 não foram convocadas nem realizadas, com base
nas seguintes evidências:
i. não há registro das atas de tais AGOs na JUCEMT;
ii. os editais de convocação e as atas das AGOs não foram encaminhados à CVM; e
iii. os administradores da Companhia, quando instados a se manifestar, não enviaram provas documentais
de realização das AGOs.
15. Por esses motivos, a área técnica entende que devem ser responsabilizados pela não convocação e
realização, no devido prazo legal, das AGOs referentes aos exercícios findos de 31.12.2001 e 31.12.2002, em
descumprimento aos arts. 132 e 142, inciso IV5, da Lei no 6.404/76, os acusados:
i. Carlos Moussalem, que, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, assinou a ata da RCA
realizada em 17.12.1997 e foi reeleito em 25.5.2001 (fls. 17 e 44);
ii. Edmilson Barreto, que, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho de Administração, assinou as atas das
RCAs realizadas em 17.12.1997 e 26.5.2001, tendo sido reeleito em 25.5.2001 (fls. 17, 41-42 e 44); e
iii. Juracy Moussalem, que, na qualidade de membro do CA, assinou as atas das RCAs realizadas em 17.12.1997
e 26.5.2001, tendo sido reeleito em 25.5.2001 (fls. 17, 41-42 e 44).
16. Não foram obtidas informações de que Carlos Moussalem, Edmilson Barreto e Juracy Moussalem tenham
renunciado ou sido destituídos de seus cargos, pelo que seus mandatos se estendem até a investidura de novos
administradores eleitos (do que não se tem notícia), nos termos do art. 150, §4o, da Lei no 6.404/76.
Razões de defesa
17. Regularmente intimados, nenhum dos acusados apresentou argumentos de defesa (fls. 236-274).
18. O processo foi distribuído para o relator em 5.1.2010.
É o relatório.
4/6

------------------------
1 "Art. 3o Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a obrigação de prestar informações à CVM. (...)"
2"(...) Parágrafo único. Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito administrativo para apurar a responsabilidade dos administradores pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de 1993."
3 "Art. 6o O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a
essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17)."
4 "Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações
ocorridas no exercício: (...)."
5"Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...)
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132; (...)"
Processo Administrativo Sancionador no RJ 2008/2569
Voto do Relator
1. O presente PAS teve origem na apuração da responsabilidade dos administradores da Pantanal Shopping pela
suspensão do registro de companhia aberta daquela, e resultou nas acusações formuladas pela SEP.
2. Os Acusados foram regularmente intimados por AR e edital (fls. 236-274), mas não apresentaram suas razões
de defesa. Assim, para que não haja prejuízo aos Acusados, esclareço que também levei em consideração em minha
análise as manifestações prévias acostadas às fls. 116-121 e 156-159.
3. Entendo, porém, que todas as infrações descritas pela acusação são de natureza objetiva e estão amplamente
comprovadas nos autos, motivo pelo qual nenhuma das alegações trazidas pelos Acusados nas manifestações
datadas de 7.4.2008 e 29.5.2008 pode ser aproveitada para fins de absolvê-los.
4. Primeiramente porque, em que pese a afirmação dos Acusados de que "mesmo não ocorrendo o envio das
informações para a CVM, suas assembléias aprovando seus balanços foram devidamente publicadas", não foram
produzidos quaisquer elementos de prova capazes de sustentar que, para os anos de 2001 e 2002, as AGOs foram
realizadas e/ou as DFs foram elaboradas.
5. Ademais, em linha com o que a autarquia tem decidido, o maior ou menor volume de debêntures de emissão
da Companhia em circulação e a ausência de reclamações por parte de investidores não justificam o descumprimento
de nenhuma das obrigações apontadas pela área técnica no Termo de Acusação.
6. Passo, por conseqüência, a individualizar as responsabilidades e a propor a aplicação das seguintes
penalidades:
i) a Agostinho Nohama:
a) na qualidade de DRI da Companhia, eleito na RCA de 17.12.1997 e reeleito na RCA de 26.5.2001, pelo
descumprimento das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao art. 6o da
mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro de companhia aberta da Pantanal Shopping a partir de
31.3.1999 até 5.3.2004 - multa no valor de R$ 40.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
b) na qualidade de DRI, eleito na RCA de 17.12.1997 e reeleito na RCA de 26.5.2001, por não ter feito elaborar,
no devido prazo legal, as DFs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2001 e 31.12.2002, multa no valor de
R$ 60.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
ii) a Carlos Moussalem:
a. na qualidade de Diretor Presidente, eleito na RCA de 17.12.1997 e reeleito na RCA de 26.5.2001, por
não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as DFs referentes aos exercícios sociais findos em
31.12.2001 e 31.12.2002, multa no valor de R$ 60.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76;
b) na qualidade de Presidente do CA da Companhia, reeleito 25.5.2001, pelo descumprimento dos artigos 132 e
142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, infração grave1 de não convocação e realização das AGOs referentes aos
exercícios findos em 31.12.2001 e 31.12.2002, multa no valor de R$ 30.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei
no 6.385/76;
iii) a Paulo Moussalem, Diretor sem designação específica, eleito na RCA de 17.12.1997 e reeleito na RCA de
26.5.2001, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as DFs referentes aos exercícios sociais findos em
31.12.2001 e 31.12.2002 - multa no valor de R$ 60.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
5/6

iv) a Edmilson Barreto, na qualidade de Conselheiro da Companhia, reeleito em 25.5.2001, pelo descumprimento
dos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, infração grave de não convocação e realização das AGOs
referentes aos exercícios findos em 31.12.2001 e 31.12.2002, multa no valor de R$ 30.000,00, nos termos do art. 11,
inciso II, da Lei no 6.385/76; e
v) a Juracy Moussalem, na qualidade de Conselheiro da Companhia, reeleito em 25.5.2001, pelo
descumprimento dos arts. 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, infração grave de não convocação e realização
das AGOs referentes aos exercícios findos em 31.12.2001 e 31.12.2002, multa no valor de R$ 30.000,00, nos termos
do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76.
7. Esclareço que as penalidades propostas acima foram fixadas em linha com precedentes do Colegiado,
levando em conta a gravidade e o caráter continuado dos ilícitos2.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2010.
Otavio Yazbek
Diretor-relator
-----------------------
1 Nos termos do art. 19, parágrafo único, inciso II, da Instrução CVM no 202/93.
2 Cf. PAS CVM no RJ 2007.8109 e PAS CVM no RJ 2006.5136 .
Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/2569 realizada no dia 30 de novembro de 2010.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/2569 realizada no dia 30 de novembro de 2010.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/2569 realizada no dia 30 de novembro de 2010.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/2569 realizada no dia 30 de
novembro de 2010.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o
Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados penalidades de multas
pecuniárias nos valores propostos pelo diretor-relator em seu voto.
Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo
legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

6/6